Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-85.2011.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001115-85.2011.8.11.0035
APELANTE: MARIA APARECIDA CATULE DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA APARECIDA CATULE DE SOUZA, em desfavor ao Município de Alto Garças, contra decisão proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação de Cobrança no 0001115-85.2011.8.11.0035, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e declarou extinto o processo, com resolução de mérito.
Aduz a apelante que foi enquadrada na Classe B e no Nível 4, ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, mas o valor do seu salário não foi correspondente, à época, postula o recebimento do valor correspondente ao enquadramento.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, para condenar o Apelado ao pagamento correto do salário da Autora/Apelante, nos termos previstos na Lei Municipal n.o 454/99. (id.93583459).
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Apelante ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Alto Garças, oportunidade que atribui à causa, o valor de R$ 23.039,35 (vinte e três mil, trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei no12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora